Tribunal: TJSP
Processo: 2011029-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL DOS PRIMEIROS EMBARGOS. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Parte que, havendo se oposto ao julgamento virtual do agravo de instrumento, não efetuou sustentação oral. Ausência de previsão legal ou regimental de sustentação em embargos. Contraditório e ampla defesa devidamente assegurados. Pas de nullité

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL DOS PRIMEIROS EMBARGOS. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Parte que, havendo se oposto ao julgamento virtual do agravo de instrumento, não efetuou sustentação oral. Ausência de previsão legal ou regimental de sustentação em embargos. Contraditório e ampla defesa devidamente assegurados. Pas de nullité sans grief. Embargos rejeitados.